Tribunal: TJPA
Processo: 0800075-80.2020.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800075-80.2020.8.14.0085

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: RAIMUNDO DE NAZARE PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0800075-80.2020.8.14.0085

APELANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PA 29147-A

APELADO: RAIMUNDO DE NAZARÉ PANTOJA

ADVOGADO: FLÁVIO BITENCOURT OAB/PA11.112

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. CORRETA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. BANCO RÉU QUE NÃO REQUEREU PERÍCIA TÉCNICA E SEQUER COMPROVOU COM DOCUMENTOS HÁBEIS A VALIDADE DO SUPOSTO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. DEVIDA. QUANTUM QUE ADMITE LEVE REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE . I –
Caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo, na medida em que, o artigo 6º, VIII, do CDC concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista,
II Ocorre
que em momento algum o banco comprovou a regularidade dos contratos, demonstrando pouca diligência na instrução probatória do feito, eis que apesar de contestar a ação, não juntou cópia do contrato. Ademais
o banco recorrente não anexou as cópias dos documentos pessoais da recorrida, documentos esses que são solicitados por qualquer banco para a efetivação da contratação de empréstimo
,
l
ogo, o recorrente não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado na inicial
.
III-
Dessa forma, nenhum dos documentos trazidos pela parte ré/apelante está apto a comprovar a regularidade da transação, o que se nota é que a apelante sofreu com um empréstimo fraudulento, fato que deve ser de responsabilidade banco que não tomou procedimentos adequados no momento da contratação.
IV
– Mostra-se devida a indenização por danos materiais com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pela autora, considerando que referida devolução só é devida quando a cobrança realizada é indevida, e que ocorre no caso presente.
V
– Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou a autora/apelada, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como contrariedades e sofrimento emocional.

No caso, mostra-se razoável a leve redução do valor indenizatório, diante dos aspectos do caso concreto.
VI
– Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0800075-80.2020.8.14.0085

APELANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PA 29147-A

APELADO: RAIMUNDO DE NAZARÉ PANTOJA

ADVOGADO: FLÁVIO BITENCOURT OAB/PA11.112

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
BANCO BMG S.A
em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência, proposta em face de
RAIMUNDO DE NAZARÉ PANTOJA.

Informa o autor na inicial:
que o banco requerido passou a efetuar descontos em seu benefício, decorrente de empréstimo consignado de contrato que não teria pactuado, sendo o mesmo ilegal e abusivo, assim discriminado:
----
Banco BMG S/A, contrato cartão nº 10512767, valor do empréstimo: R$ 1.760,00, data do início do desconto: 10/2016, valor da parcela: R$ 44,00.

Aduz que é pessoa leiga e de pouco conhecimento e, que jamais solicitou o empréstimo questionado nesta demanda.

Com esses argumentos, requereu a tutela antecipada para suspensão da consignação, gratuidade processual, declaração de inexistência da obrigação, ressarcimento dos valores descontados indevidamente em dobro; danos morais estimados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), inversão do ônus da aprova e condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Juntou aos autos, além de documentos pessoais extratos fornecidos pelo INSS, onde consta o contrato questionado na ação (Id.3370178).

A ação foi recebida pelo rito ordinário com deferimento da gratuidade processual requerida na inicial, determinação à citação do réu e reserva da decisão de tutela de urgência. Foi ainda, deferida a inversão do ônus probatório em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII da Lei 8.078/90

Contestação do BANCO BMG S.A. no Id n.3370190.

Réplica a contestação pelo autor no Id 3370205.

O juízo
singular
, ao sentenciar o feito,
(Id.3370206)
, julgou procedente a presente demanda, proferindo, assim, a seguinte decisão:

“(...) Tendo
a exposição supra por fundamento julgo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC.
Declaro a inexistência da relação obrigacional
em questão (
contrato cartão nº 10512767; valor do empréstimo: R$ 1.760,00; data de início do desconto: 10/2016; valor da parcela: R$ 44,00). Condeno
o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente à
devolução dos valores consignados
junto aos proventos do autor decorrentes da relação em questão,
em dobro
, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento.
Condeno
o banco réu a pagar indenização por
dano moral
equivalente ao valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais desde a citação.Com fundamento no art. 300 do CPC,
defiro a tutela antecipada
requerida pela autora pelas razões de mérito da presente decisão. A urgência do provimento decorre da própria natureza alimentar do objeto da ação.
Determino a suspensão das consignações
do empréstimo em questão até o trânsito em julgado da ação, e, assinalo o prazo de 15 dias para cumprimento pelo réu.
Condeno
o banco réu a pagar as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC, art. 85, § 2º, II). (...)”

Interposto recurso de apelação,
BANCO BMG S.A.
(Id 3370209
)
alegou de forma sucinta que inexiste qualquer ilegalidade no contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, que fora devidamente formalizado, tendo a parte autora total ciência e arguido com as condições e cláusulas contratuais não havendo qualquer indicativo que houve fraude.

Afirma a impossibilidade de condenação por danos morais, porém caso sejam arbitrados dentro dos parâmetros compatíveis com base na extensão do dano eventualmente causado, qual seja, não superior á R$ 1.000,00.

Requer o afastamento da condenação imposta a título de danos materiais, tendo em vista que o Recorrente tão somente cobrou valores que lhe eram devidos, agindo, portanto, no exercício regular de seu direito, não havendo que se falar em descontos indevidos. Acaso, não seja o entendimento deste Juízo, requer que seja afastada a condenação em dobro, tendo em vista que o Banco, ora Recorrente, não agiu com má-fé ou ilegalmente, como também, que seja autorizada a compensação do crédito do contrato quanto ao valor dos descontos realizados para assim evitar o enriquecimento ilícito do Autor.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões não foram apresentadas, consoante certidão no Id 3370277.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0800075-80.2020.8.14.0085

APELANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PA 29147-A

APELADO: RAIMUNDO DE NAZARÉ PANTOJA

ADVOGADO: FLÁVIO BITENCOURT OAB/PA11.112

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou procedente os pedidos do autor.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Ocorre que em momento algum o Banco BMG S.A., comprovou a regularidade do contrato, pois, mesmo tendo esclarecido
que a consignação em questão se refere a dívida de cartão de crédito e não a empréstimo, o suposto nº de contrato trata-se, na verdade, do código de reserva de margem (RMC), de cartão de crédito. Pela operação o autor obteve o cartão BMG CARD nº 5259065068825111, mediante consignação. Pelo mecanismo do cartão de crédito, o devedor se obriga a pagar o percentual de 5% do saldo devedor via consignação em folha de pagamento, e, o restante é cobrado por meio de fatura. O autor efetuou um saque no valor de R$ 1.078,00, no dia 25.10.2016. Apresentou em tela o Termo de Adesão” onde consta o número 46548428, datado de 20.10.2016, com o nome assinado do autor. Juntou também a Cédula de Crédito Bancário nº 46548428, datado de 20.10.2016, com valor de crédito de R$ 1.078,00, assinado com o nome do autor.

Todavia, a diferença do número do contrato e do valor financiado são suficientes para afirmar que o contrato apresentado pelo réu não se refere à mesma operação impugnada, constante do extrato de consignação. O valor do limite de crédito registrado junto ao INSS é de R$ 1.760,00, o que está bem distante do valor do crédito aberto apresentado de R$ 1.078,00. Embora o banco tente justificar que o número do contrato registrado junto ao INSS se refere ao código de reserva de margem de consignação, não se observa qualquer vinculação numérica que possa atestar se tratar do mesmo documento em questão. Também não se observa o termo de entrega do cartão de crédito, elemento indispensável à consecução das operações da espécie.

Analisando o TED trazidos aos autos, não observo nenhum dado que possa ser vinculado à consignação questionada, exceto a proximidade de data. Não há como se afirmar qual a origem daquele crédito, o qual pode se referir a qualquer outra operação realizada entre as partes.

Dessa forma, não há como considerar a pertinência daquele documento para a causa em julgamento, sendo irrelevante ter havido ou não o crédito na conta do autor, diante da total impossibilidade de vinculação.

Logo, o recorrente não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado na inicial.

Portanto, não há como deixar de reconhecer que os descontos foram decorrentes de fraude.

Assim, mostra-se devida à indenização por danos materiais com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pelo autor, considerando que referida devolução só é devida quando a cobrança realizada é indevida, e que ocorre no caso presente.

Nesse aspecto, vale ressaltar o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
"

Logo, nos termos do dispositivo legal acima transcrito, e restando comprovada a culpa, decorrente da negligência, do Banco demandado, ora apelante, mostra-se necessária a manutenção da sentença atacada.

Esse é o entendimento jurisprudencial, inclusive desta turma julgadora:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO. REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE. 1. (...) 2. (...) 3. No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico bancário pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor. 4. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS. O parágrafo único do art. 42, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. A fixação da indenização por danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. (TJ-MA AC 10352160015447001 – JULG. 20/10/2017)

No que se refere ao dano moral estabelecido em sentença, entendo que uma vez celebrado um contrato de empréstimo consignado, teria o réu que checar devidamente os dados da pessoa que estava formalizando o crédito. Evidencia-se, portanto, que, mesmo na hipótese de ter havido uma fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da própria instituição financeira, haja vista ser consequência do risco empresarial inerente à comercialização de crédito onde o dever de vigilância deve ser superior as demais atividades empresariais.

Nestes termos, não poderia o banco réu, servindo-se de sua alegada boa-fé, tentar eximir-se de sua responsabilidade, tendo em vista que infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, e atuando, dessa forma, de modo negligente, necessária a incidência da regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que “
aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Indiscutível e notório pois, o prejuízo moral que tal fato ocasionou a autora/apelada, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim houve contrariedades e sofrimento emocional.

Ademais, a Doutrina e a Jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

Desse modo,
seguindo-se todas essas premissas, recomenda-se, como medida justa para o caso, apenas a
leve redução
do valor compensatório arbitrado na origem, qual seja o de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mormente considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor arbitrado em casos análogos, sendo cabível a minoração pretendida pelo apelante, considerando o valor do empréstimo e sua repercussão no tempo:

A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar dano, como se extrai do art. 944, caput do Código Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.063874-8/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2016, publicação da súmula em 17/01/2017).

Assim, mantenho na integra a decisão vergastada.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DO BANCO BMG S.A., E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, apenas para minorar o valor dos danos morais
, no mais para

manter a sentença recorrida nos demais termos.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 20/10/2022